Tribunal: STF
Processo: ARE 1100756
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de Agravos em Recursos Extraordinários interpostos separadamente por J. E. R. M. e J. S. H. em face de acórdão proferido pelo Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJ/ES), que, à unanimidade, conheceu parcialmente das preliminares suscitadas e nesta extensão, as rejeitou, tornando prejudicado o Agravo Regimental interposto pelo segundo e, por maioria de votos, no mérito, julgou procedente a pretensão punitiva estatal na ação penal pública para condenar os ora recorrentes, nos termos do voto do eminente Relator. O julgamento, ocorrido em sessão de 18 de julho de 2019, restou assim ementado (e-STJ, fls. 2.954/2.957):
    “AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA - PROMOTOR DE JUSTIÇA - PRELIMINARES DE NULIDADE DO PROCESSO PARCIALMENTE CONHECIDAS E, QUANTO A ESTA EXTENSÃO, REJEITADAS – AGRAVO REGIMENTAL - PREJUDICADO - MÉRITO - CRIMES DO ART. 228, NA FORMA DO ART. 71 E ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, NA FORMA DO ART. 29, TODOS DO CP - AUTORIA E MATERIALIDADE - COMPROVADAS - OBTENÇÃO DE VANTAGEM - DESNECESSIDADE DE PROVAS - TESE DE APROXIMAÇÃO DE AMIGOS INSUBSISTENTE - HABITUALIDADE DO EXERCÍCIO DA PROSTITUIÇÃO - FATOS DA VIDA PRIVADA - OFENSA À DIGNIDADE SEXUAL DAS VÍTIMAS - INCIDÊNCIA DO DIREITO PENAL - INDETERMINAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DA PROSTITUIÇÃO - DOSIMETRIA - PENA -BASE - CONTINUIDADE DELITIVA - SANÇÃO PECUNIÁRIA - REGIME INICIAL PARA O CUMPRIMENTO DA PENA - SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - CUSTAS PROCESSUAIS - INVIABILIDADE DA PERDA DO CARGO NA PRESENTE AÇÃO.
    As preliminares de nulidade do processo por inversão do interrogatório e violação ao direito à prova devem ser julgadas em conjunto com o agravo regimental, uma vez que gravitam numa mesma causa de pedir, ou seja, apresentam arguições ligadas a uma origem comum, qual seja, irregularidades advindas do prosseguimento do feito sem que fosse efetivada a oitiva de uma testemunha.
    Inexiste óbice à continuidade do processo em razão do insucesso na localização de umas das testemunhas, até mesmo porque o prazo para cumprimento da diligência há muito se findou, não se podendo admitir que o processo permaneça estacionado, aguardando a oitiva de uma testemunha que sequer foi localizada, mesmo depois de reiteradas tentativas, quando o feito se encontra apto a ser julgado, com base nas demais provas produzidas durante a instrução criminal. Inteligência do art. 222, §§ 1º e 2º, do CPP.
    Resta evidenciado que não houve qualquer violação aos princípios da ampla defesa e do devido processo legal ao dar continuidade na marcha processual, antes de ouvir a testemunha por carta precatória que sequer foi localizada até a presente data, não havendo que se falar, inclusive, em ausência de fundamentação do ato, de maneira que inexiste, portanto, violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal.
    A realização do interrogatório antes mesmo da oitiva de todas as testemunhas não gera a nulidade do processo ante a subversão da ordem da oitiva, conforme já reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça. Preliminares rejeitadas, tornando prejudicado o agravo regimental interposto.
    É plenamente válida a utilização de interceptações telefônicas a crime diverso do inicialmente investigado, utilizadas nesta ação penal como prova emprestada, tanto que o eg. Plenário desta Corte, como o Superior Tribunal de Justiça, já se manifestaram a respeito da validade desta prova. Preliminar rejeitada.
    Por já ter o Tribunal Pleno deste eg. Tribunal de Justiça, por ocasião do recebimento da denúncia, refutado a tese de nulidade do monitoramento telefônico, rejeita-se a preliminar.
    Rejeita-se a preliminar de nulidade das provas colhidas por meio da busca e apreensão, uma vez que é possível verificar que as alegadas nulidades também já foram rechaçadas por esta Corte, por ocasião do julgamento do agravo regimental em face da decisão que deferiu o pedido de busca e apreensão.
    Por ter sido a alegação de nulidade da denúncia por impedimento do Procurador -Geral de Justiça objeto de exceção de suspeição suscitada como incidente dessa ação, devidamente afastada pelo Pleno desse eg. Tribunal de Justiça e confirmada no julgamento do Agravo no Recurso Especial, a preliminar deve ser rejeitada.
    Por ocasião do recebimento da denúncia, esta Corte foi expressa ao afirmar que não há nulidade por ausência das matrizes de gravação, sobretudo quando demonstrado que a mídia se encontra nos autos e foi oportunizado aos acusados o livre acesso ao acervo probatório. Preliminar rejeitada.
    Não se conhece das preliminares de ausência de prova judicializada e de violação da intimidade e vida privada por se confundirem com o mérito da ação penal. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 
    Mérito
    Os depoimentos uníssonos das testemunhas que se encontram em sintonia com as demais provas dos autos comprovam de forma peremptória a autoria e a materialidade dos crimes imputados aos réus, constituindo, assim, fonte legítima para subsidiar uma sentença penal condenatória.
    As provas trazidas aos autos demonstram que o promotor de justiça denunciado, auxiliando interesse privado ilegítimo proveniente de pedido de interferência de outro promotor de justiça em favor de um amigo pessoal, bem como se aproveitando das facilidades proporcionadas pelo cargo público que ocupa, sobretudo diante da sua atuação profissional na referida localidade, utilizou-se de sua ascensão sobre a pessoa de um advogado, que goza de ‘privilégios’ junto ao delegado e escrivã de polícia plantonistas do dia, para patrocinar interesse privado, especificamente ao beneficiar terceira pessoa, que acabou por ter a suposta conduta de extorsão (artigo 158 do CP), cuja pena varia de 4 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e multa, transformada em exercício arbitrário das próprias razões (artigo 345, da referida norma), cuja pena varia de 15 (quinze) dias a 1 (um) mês de detenção ou multa, razão pela qual caracterizada a prática do delito de advocacia administrativa. Inteligência do artigo 321, do Código Penal.
    Especificamente no tocante ao crime do art. 228, do CP, as provas dos autos demonstram que o réu sempre empreendeu esforços no sentido de induzir e atrair as vítimas à prática de programas sexuais, sendo ele o responsável por angariar os clientes, agendar os encontros, indicar os locais onde as ofendidas poderiam ser encontradas e estabelecer qual o valor a ser cobrado do cliente como contraprestação pelos trabalhos sexuais, bem como buscou meios de facilitar a execução da prostituição por elas, quer seja oportunizando novos encontros sexuais remunerados, quer seja proporcionando,diretamente, vantagens financeiras, como pagamento de aluguéis e compras em supermercado, de modo que justificada a condenação pelo crime de favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual.
    A obtenção de vantagem não se mostra necessária para a consumação do crime de favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual, uma vez que basta ao agente o dolo de instigar ou aliciar alguém para a prostituição, ou mesmo afastar meios ou dificuldades para tanto.
    A ausência de provas de que o acusado se limitou a empreender esforços no sentido de aproximar amigos para que se relacionassem entre si, somado à existência de elementos probatórios no sentido de que ele se favoreceu da prostituição realizada pelas vítimas, justifica ainda mais a condenação.
    Como as vítimas não se limitaram a realizar os encontros sexuais remunerados agenciados pelo acusado, dedicando-se a outros programas da mesma natureza, restou caracterizada a habitualidade do exercício da prostituição.
    Por aplicação dos princípios da subsidiariedade, ofensividade/lesividade, da exclusiva proteção do bem jurídico e da intervenção mínima, o direito penal sempre deve agir como último recurso voltado a combater condutas que sejam capazes de causar efetiva lesão ou perigo de lesão à bem jurídico tutelado pela norma.
    Assim, sendo a conduta criminosa do réu capaz de ofender a dignidade sexual das ofendidas, resta patente a prática do delito, logo, incidente o Direito Penal, razão pela qual infrutífera a tese de que tais fatos digam respeito à vida privada e que por isso não devem ser objeto de ingerência por parte do Poder Judiciário.
    O arcabouço probatório demonstra que o intuito criminoso do acusado claramente estava voltado a induzir as vítimas a manter relações sexuais com uma gama indeterminada de pessoas, as quais somente se tornaram determinadas a partir do momento em que a ação criminosa teve início, ou seja, o réu contatava as vítimas e, dentro de um número indeterminado de possibilidades, ainda que de pessoas amigas e conhecidas, escolhia aquela com a qual elas deveriam se relacionar.
    Justifica-se a exasperação da pena -base quando presentes elementos concretos para tanto.
    Não se emprega a agravante do art. 61, inc. II, alínea ‘b’, do CP.
    Aplica-se a fração de 1/5 (um quinto) ante o emprego da causa de aumento prevista no art. 71, do CP, sobretudo diante do número de delitos praticados.
    A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a reprimenda estabelecida.
    Fixa-se, para ambos os acusados, o regime inicial aberto para o cumprimento da pena (art. 33, § 2º, alínea ‘c, do CP). 
    Viável a substituição da pena corpórea, uma vez que os réus preenchem todos os requisitos previstos no art. 44 do CP.
    Preserva-se a medida cautelar já fixada em desfavor de um dos réus, até que se implemente o trânsito em julgado da presente ação penal.
    Em observância ao julgamento (DJ 31.5.2017) pelo Superior Tribunal de Justiça do AgRg no Resp nº 1.409.692, não há que se falar na perda automática do cargo de Promotor de Justiça, na medida em que para atingir tal desiderato é necessário que haja o trânsito em julgado da presente ação penal, elemento que constitui condição de procedibilidade para o ajuizamento de ação civil pública para esse fim. Precedente do STJ.”
    Opostos Embargos de Declaração tanto pelo recorrente J. E. R. M. (e-STJ, fls. 3.141/3.144) como pelo recorrente J. S. H. (e-STJ, fls. 3.145/3.169), objetivando sanar supostas omissões e contradições, bem como prequesitonar os dispositivos listados, ambos os aclaratórios tiveram seus provimentos negados pelo Tribunal de origem, à unanimidade, em sessão plenária realizada em 19/9/2019 (e-STJ, fls. 3.192/3.207).
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, o recorrente J. S. H. defende a existência da repercussão geral do tema, bem como ter havido o necessário prequestionamento das matérias constitucionais veiculadas via Embargos de Declaração, sustentando que o acórdão teria violado o art. 5°, caput, e incisos XXXV, XLI, XLVI ("a", "c", "d" e "e"), LIII, LIV, LV e LVII, o art. 37 e o art. 93, inciso IX, todos da CF/88, acrescentando, ainda, que o aresto impugnado teria negado vigência ao art. 18, ao art. 23, inciso III, ao art. 32, inciso III, ao art. 42, ao art. 49, §§ 1° e 2°, ao art. 55, ao art. 59, ao art. 65, inciso III, "d", ao art. 68, ao art. 69, ao art. 70, ao art. 71, ao art. 299 e ao art. 321, todos do Código Penal (CP); ao art. 147 da Lei nº 7.210/84 (LEP); e ao art. 196, ao art. 197, ao art. 400, ao art. 563, ao art. 564 e ao art. 564, inciso IV, todos do Código de Processo Penal (CPP), bem como à Súmula 17/STJ (e-STJ, fls. 3.550/3.758).
    Argumenta ter havido violação ao princípio do promotor natural; violação ao duplo grau de jurisdição; violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, e ao artigo 400 do CPP; violação ao direito à prova e aos princípios do devido processo legal, contraditório e da ampla defesa; violação aos artigos 155 e 156, ambos do CPP, e artigo 5°, inciso LIV, da Constituição Federal; violação aos comandos da Lei n° 9.296/96, ao artigo 157 do CPP, e artigo 5°, incisos LIV e LVII, da Constituição Federal; violação ao artigo 245 do CPP; nulidade em razão da ausência de apresentação das matrizes de gravação da interceptação telefônica; violação da intimidade e da vida privada, e artigo 5°, inciso X, da Constituição Federal; violação aos princípios da legalidade, presunção de inocência e individualização das penas, em razão da ausência de justa causa e atipicidade das condutas imputadas; violação aos artigos 59 e 68, ambos do CP, e ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal; violação aos artigos 49 e 60, ambos do CP; e violação aos artigos 42 e 55, do CP, e ao artigo 387, § 2°, do CPP.
    Alega, em síntese, que seu interrogatório foi realizado com a oitiva de uma testemunha que seria fundamental à sua defesa ainda pendente; que as provas produzidas em juízo não seriam aptas a ensejar um decreto condenatório, seja pela atipicidade da conduta ou mesmo justa causa para a ação penal, sendo que sua condenação teria fundamentada exclusivamente em prova indiciaria, produzida unilateralmente pela acusação. Além disso, defende a nulidade da utilização das provas emprestadas e do monitoramento eletrônico, a ilicitude da prova colhida mediante busca e apreensão e apresenta irresignação quanto ao cálculo da dosimetria da pena.
    Por fim, pede que o recurso seja conhecido e provido para anular o acórdão recorrido ou para determinar a realização de um novo julgamento.
    Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MP/ES) sustentando o não conhecimento do recurso, uma vez observada (a) a ausência da repercussão geral, por se tratar de “questão eminentemente subjetiva e não coletiva como quer fazer crer o recorrente”; (b) a existência de afronta meramente indireta ao texto da Constituição Federal, já que “a instância a quo, ao decidir a lide, se ateve ao exame da legislação penal material e processual, comum e especial”; (c) a incidência do óbice da Súmula 279/STF, pois verificado que “a pretensão recursal repousa, em verdade, na revisão do material fático-probatório dos autos, a fim de que o recorrente seja absolvido do delito pelo qual fora condenado”; e (d) a deficiência de fundamentação, atraindo a incidência da Súmula 284/STF, na medida em que o apelo “não situa de modo inteligível as "razões sobre as quais, em face do conteúdo dispositivo do v. 'acórdão ora objurgado, subjazem as alegadas ofensas às normas constitucionais, importando a irresignação em mera discordância, sem força capaz de lastrear a via extraordinária”. Quanto ao mérito, aduziu não merecer, o aresto impugnado, qualquer reparo, “haja vista que o comando decisório colegiado se encontra em perfeita consonância com os ditames legais e com as provas coligidas aos autos”, razão pela qual, ao rechaçar todas as teses defensivas, requereu o não provimento do apelo (e-STJ, fls. 3.812/3.860).
    O Tribunal a quo, aplicando precedentes desta CORTE firmados sob a sistemática da repercussão geral (ARE 748.371-RG/MT, Tema 660; e ARE 791.292-QO-RG/PE, Tema 339, ambos de Relatoria do Min. GILMAR MENDES), negou seguimento ao Recurso Extraordinário quanto à alegação, respectivamente, de afronta ao art. 5º, incisos LIV e LV, e ao art. 93, inciso IX, ambos da CF/88, nos termos do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Quanto ao restante, inadmitiu o recurso aos seguintes fundamentos: (a) relativamente aos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados, a via eleita não é adequada, já que o cumprimento de suas vigências “deveria ser questionado por intermédio de recurso especial”; e (b) no que pertine aos demais dispositivos constitucionais, indicou incidir o obstáculo sumular do verbete 279/STF, na medida em que “o exame acerca de supostas nulidades por não aplicação do duplo grau de jurisdição; por inversão da ordem de atos processuais; impedimento/suspeição do Procurador -Geral de Justiça; não reconhecimento de atipicidade da conduta; condenação com base em provas ilegais; não aplicação de detração penal e valoração desproporcional de penas e com uso fundamentação inidônea exigiria o revolvimento fático probatório dos autos” (e-STJ, fls. 3.931/3.936).
    No Agravo, embora a parte recorrente tenha consignado que “o reexame de provas é absolutamente desnecessário para que se conheça das questões ventiladas no apelo extremo”, faz expressa referência às questões de cunho infraconstitucional e ao Recurso Especial que interpôs concomitantemente: “A questão Federal está bem delineada na petição de Recurso Especial, não havendo qualquer motivo razoável para impedir seu conhecimento pelo Superior Tribunal de justiça. Todas as alegações de violação a dispositivo de Lei Federal, bem como o dissídio jurisprudencial foram deduzidos de modo inteiramente conforme os requisitos legais, regimentais e sumulares” (e-STJ, fl. 4.365). Em seguida, no tópico que destinou para apresentar seus argumentos contra a incidência da Súmula 279/STF, discorreu que “De plano cumpre registrar que a totalidade das matérias que motivaram a interposição do recurso extraordinário foram suscitadas à luz da existência de VIOLAÇÃO DIRETA E LITERAL À DISPOSITIVOS LEGAIS e a DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. No entanto, não se infere da decisão recorrida uma abordagem satisfatória das violações infraconstitucionais e a divergência jurisprudencial suscitadas no recurso extraordinário. Chegou-se a utilizar jurisprudência que sequer foi citada no recurso” (e-STJ, fl. 4.366). Quanto ao mais, limitou-se a reproduzir as mesmas razões e fundamentos já apresentados no apelo extremo, relativas unicamente ao mérito da causa (e-STJ, fls. 4.346/4.528).
    Em suas contrarrazões, o MP/ES defendeu, preliminarmente, o não conhecimento do presente recurso, pois verificada (a) a inadequação da via eleita, em evidente erro grosseiro, uma vez que contra decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário é cabível Agravo Interno; e (b) a ausência de regularidade formal do recurso, incidindo os óbices das Súmulas 284/STF e 287/STF, pois inexistente o ataque específico a todos os fundamentos da decisão agravada, na medida em que “a parte recorrente nada mencionou de forma fundamentada e coesa, acerca da ausência de repercussão geral ou de se tratar de violação indireta à Constituição Federal, cingindo-se a alegar questões genéricas e meritórias que escapam da análise extraordinária do instrumento em epígrafe”. Quanto ao mérito, defendendo que o decisum atacado deve ser mantido por seus próprios fundamentos, requereu o não provimento do Agravo (e-STJ, fls. 4.575/4.586).
    Concomitantemente com o apelo extraordinário, o recorrente J. S. H. interpôs Recurso Especial (e-STJ, fls. 3.338/3.541), o qual, após ser devidamente contrarrazoado pelo MP/ES (e-STJ, fls. 3.862/3.913), não foi admitido pela Vice-Presidência do Tribunal a quo (e-STJ, fls. 3.926/3.930). Adveio, então, Agravo em Recurso Especial (e-STJ, fls. 3.953/4.112), o qual, após receber as contrarrazões do MP/ES (e-STJ, fls. 4.587/4.595), foi remetido ao Superior Tribunal de Justiça (e-STJ, fl. 4.602/4.603). Perante o Tribunal da cidadania, o AResp sequer foi conhecido por ausência de impugnação específica a todos os fundamentos da decisão agravada (e-STJ, fls. 4.620/4.621), advindo Agravo Interno (e-STJ, fls. 4.623/4.641), que teve o seu provimento negado, à unanimidade, pela Quinta Turma do STJ (e-STJ, fl. 4.813 e fls. 4.821/4.826). Irresignado, o recorrente opôs Embargos de Declaração com efeitos infringentes (e-STJ, fls. 4.780/4.790), os quais foram rejeitados, também à unanimidade (e-STJ, fl. 4.813 e fls. 4.821/4.826), e cujo acórdão transitou em julgado em 18 de maio de 2021 (e-STJ, fl. 4.834).
    Por sua vez, o recorrente J. E. R. M. interpôs apelo extremo, com amparo no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, em que defende a existência da repercussão geral do tema, bem como ter havido o necessário prequestionamento das matérias constitucionais veiculadas via Embargos de Declaração, e sustenta que o acórdão teria violado o art. 5°, incisos XLVI e LV, o art. 37, bem como o art. 93, inciso IX, todos da CF/88, acrescentando, ainda, que o aresto teria negado vigência ao art. 155, ao art. 156 e ao art. 400, todos do CPP, bem como ao art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP (e-STJ, fls. 3.275/3.332).
    Argumenta ter havido violação ao artigo 400 do CPP e aos princípios do devido processo legal, contraditório e da ampla defesa; violação aos artigos 155 e 156, ambos do CPP, e aos princípios do devido processo legal, contraditório e da ampla defesa; violação ao princípio da segurança jurídica, em razão da atipicidade da conduta imputada; ausência de provas para firmar um juízo condenatório; e violação à Lei Federal, em razão do não reconhecimento da atenuante da confissão prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do CP.
    Alega, em síntese, o não reconhecimento da aplicação do duplo grau de jurisdição; a suposta nulidade decorrente da inversão da ordem do interrogatório, embora não demonstre, concretamente, a existência de prejuízo para a sua defesa; e que as provas produzidas em juízo não seriam aptas a ensejar um decreto condenatório, o qual teria sido fundamentado exclusivamente em prova indiciaria, produzida unilateralmente pela acusação. Além disso, defende a atipicidade da conduta por ele perpetrada, indicando que a condenação teria ignorado as provas judiciais “que demonstram com uma clareza que não aconteceram os crimes em análise na ação penal, pois manifestamente atípicas”; e apresenta irresignação quanto ao cálculo da dosimetria da pena, afirmando que houve valoração desproporcional, em especial em virtude do não reconhecimento da atenuante relativa à confissão espontânea.
    Por fim, pede que o recurso seja conhecido e provido para anular o acórdão recorrido ou para determinar a realização de um novo julgamento, bem como o decote nas penas.
    Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MP/ES) sustentando o não conhecimento do recurso, uma vez observada (a) a ausência da repercussão geral, por se tratar de “questão eminentemente subjetiva e não coletiva como quer fazer crer o recorrente”; (b) a existência de afronta meramente indireta ao texto da Constituição Federal, já que “a instância a quo, ao decidir a lide, se ateve ao exame da legislação penal material e processual, comum e especial”; (c) a incidência do óbice da Súmula 279/STF, pois verificado que “a pretensão recursal repousa, em verdade, na revisão do material fático-probatório dos autos, a fim de que o recorrente seja absolvido do delito pelo qual fora condenado”; e (d) a deficiência de fundamentação, atraindo a incidência da Súmula 284/STF, na medida em que o apelo “não situa de modo inteligível as "razões sobre as quais, em face do conteúdo dispositivo do v. acórdão ora objurgado, subjazem as alegadas ofensas às normas constitucionais, importando a irresignação em mera discordância, sem força capaz de lastrear a via extraordinária”. Quanto ao mérito, aduziu não merecer, o aresto impugnado, qualquer reparo, “haja vista que o comando decisório colegiado se encontra em perfeita consonância com os ditames legais e com as provas coligidas aos autos”, razão pela qual, ao rechaçar todas as teses defensivas, requereu o não provimento do apelo (e-STJ, fls. 3.790/3.809).
    O Tribunal a quo, aplicando precedentes desta CORTE firmados sob a sistemática da repercussão geral (ARE 748.371-RG/MT, Tema 660; e ARE 791.292-QO-RG/PE, Tema 339, ambos de Relatoria do Min. GILMAR MENDES), negou seguimento ao Recurso Extraordinário quanto à alegação, respectivamente, de afronta ao art. 5º, inciso LV, e ao art. 93, inciso IX, ambos da CF/88, nos termos do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Quanto ao restante, inadmitiu o recurso aos seguintes fundamentos: (a) relativamente aos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados, a via eleita não é adequada, já que o cumprimento de suas vigências “deveria ser questionado por intermédio de recurso especial”; e (b) no que pertine aos demais dispositivos constitucionais, indicou incidir o obstáculo sumular do verbete 279/STF, na medida em que “o exame acerca de supostas nulidades por não aplicação do duplo grau de jurisdição; por inversão da ordem de atos processuais; não reconhecimento de atipicidade da conduta; condenação com base em provas indiciárias; e valoração desproporcional de penas e com uso fundamentação inidônea exigiria o revolvimento fático probatório dos autos” (e-STJ, fls. 3.920/3.925).
    No Agravo, embora a parte recorrente tenha consignado que “o reexame de provas é absolutamente desnecessário para que se conheça das questões ventiladas no apelo extremo”, faz expressa referência às questões de cunho infraconstitucional: “A questão Federal está bem delineada na petição de Recurso Extraordinário, não havendo qualquer motivo razoável para impedir seu conhecimento pelo Supremo Tribunal Federal. Todas as alegações de violação a dispositivo de Lei Federal, bem como o dissídio jurisprudencial foram deduzidos de modo inteiramente conforme os requisitos legais, regimentais e sumulares” (e-STJ, fls. 4.142/4.143). Em seguida, no tópico que destinou para apresentar seus argumentos contra a incidência da Súmula 279/STF, discorreu que “De plano cumpre registrar que a totalidade das matérias que motivaram a interposição do recurso Extraordinário foram suscitadas à luz da existência de VIOLAÇÃO DIRETA E LITERAL À DISPOSITIVOS LEGAIS e a DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. No entanto, não se infere da decisão recorrida uma abordagem satisfatória das violações infraconstitucionais e a divergência jurisprudencial suscitadas no recurso Extraordinário. Chegou-se a utilizar jurisprudência a muito não utilizada por este Supremo Tribunal Federal” (e-STJ, fl. 4.144). Quanto ao mais, limitou-se a reproduzir as mesmas razões e fundamentos apresentados no apelo extremo interposto pelo outro recorrente (J. S. H.), que dizem respeito unicamente ao mérito da causa, indicando, em evidente inovação recursal, novos dispositivos constitucionais e legais que teriam sido violados pelo acórdão recorrido (e-STJ, fls. 4.123/4.223).
    Em suas contrarrazões, o MP/ES defendeu, preliminarmente, o não conhecimento do presente recurso, pois verificada (a) a inadequação da via eleita, em evidente erro grosseiro, uma vez que contra decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário é cabível Agravo Interno; e (b) a ausência de regularidade formal do recurso, incidindo os óbices das Súmulas 284/STF e 287/STF, pois inexistente o ataque específico a todos os fundamentos da decisão agravada, na medida em que “a parte recorrente nada mencionou de forma fundamentada e coesa, acerca da ausência de repercussão geral ou de se tratar de violação indireta à Constituição Federal, cingindo-se a alegar questões genéricas e meritórias que escapam da análise extraordinária do instrumento em epígrafe”. Quanto ao mérito, defendendo que o decisum atacado deve ser mantido por seus próprios fundamentos, requereu o não provimento do Agravo (e-STJ, fls. 4.564/4.574).
    Concomitantemente com o apelo extraordinário, o recorrente J. E. R. M. interpôs Recurso Especial (e-STJ, fls. 3.215/3.270), o qual, após ser devidamente contrarrazoado pelo MP/ES (e-STJ, fls. 3.768/3.788), não foi admitido pela Vice-Presidência do Tribunal a quo (e-STJ, fls. 3.916/3.919). Adveio, então, Agravo em Recurso Especial (e-STJ, fls. 4.224/4.340), o qual, após receber as contrarrazões do MP/ES (e-STJ, fls. 4.555/4.563), foi remetido ao Superior Tribunal de Justiça (e-STJ, fls. 4.600/4.601). Perante o Tribunal da cidadania, o AResp sequer foi conhecido por ausência de impugnação específica a todos os fundamentos da decisão agravada (e-STJ, fls. 4.620/4.621), advindo Agravo Interno (e-STJ, fls. 4.646/4.662), que teve o seu provimento negado, à unanimidade, pela Quinta Turma do STJ (e-STJ, fls. 4.762/4.763 e fls. 4.766/4.770). Irresignado, o recorrente opôs Embargos de Declaração com efeitos infringentes (e-STJ, fls. 4.794/4.803) os quais foram rejeitados, também à unanimidade (e-STJ, fls. 4.814/4.820), e cujo acórdão transitou em julgado em 18 de maio de 2021 (e-STJ, fl. 4.834).
    Recebidos os autos do STJ, o presente feito veio concluso em 20 de maio de 2021.
    É o relatório. DECIDO.
    - DO RECURSO INTERPOSTO POR J. S. H.
    Conforme visto, a argumentação recursal não impugnou especificamente todos os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do Agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).
    Após detida análise, verificou-se que o Agravo não atendeu ao princípio da dialeticidade recursal, pois não atacou diretamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o trânsito do apelo extremo, na medida em que se limitou a defender a não incidência do óbice da Súmula 279/STF e a renovar questões meritórias. Assim, nada discorreu acerca da indicada existência de violação meramente reflexa ao texto constitucional, não demonstrando, ainda que sucintamente, os motivos pelos quais esse óbice apontado pelo Tribunal de origem deveria ser afastado. Na ocasião, a decisão agravada pontuou o seguinte: “Por outro lado, com relação à suposta violação aos artigos 18, 23, III, 32, III, 42, 49, §§ 10 e 20, 55, 59, 65, III, "d", 68, 69, 70, 71, 299, 321, todos do CP; 147, da Lei no 7210/1984; 196, 197, 400, 563, 564, IV, todos do CPP; e à Súmula 17, do STJ, observo que esta via eleita não comporta a alegação de negativa de vigência a tais dispositivos legais, sobretudo por se tratarem de normas infraconstitucionais, cujo cumprimento deveria ser questionado por intermédio de recurso especial, a ser impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça, visto que não se admite a citada irresignação para o reconhecimento de ofensa reflexa à Constituição” (e-STJ, fls. 3.935)
    Mesmo que assim não fosse, a jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objet